Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701263-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULLIANE CARDOSO DOS SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por JULLIANE CARDOSO DOS SANTOS contra ato da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX. A impetrante alega que: 1) participou de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação para a rede pública de ensino do Distrito Federal, Edital no 31, publicado no DODF no 122/2022; 2) concorreu à vaga de professora e realizou a prova objetiva A; 3) o gabarito da questão no 79 da prova objetiva foi alterado de ERRADO para CERTO; 4) interpôs recurso administrativo, pois a decisão da banca examinadora contem erro grosseiro e é teratológica, mas o recurso foi indeferido; 5) é permitido ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões e critérios de correção utilizados em situações de erro grosseiro e caso teratológicos; 6) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela para afastar a sua desclassificação e permitir que participe das demais fases do concurso; 7) no mérito, requer a confirmação da liminar. Custas devidamente recolhidas (ID. 43250743). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua a norma do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nesta fase processual, a questão a ser dirimida cinge-se à aferição dos pressupostos para a concessão de liminar no mandado de segurança, onde se almeja a concessão da tutela de urgência para afastar a desclassificação da impetrante do concurso público por suposto erro grosseiro na correção de questão da prova. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação almejada. A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado segundo o qual o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, muito menos se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, uma vez que a sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público. Nesse sentido verificam-se os seguintes precedentes deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. NULIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO (ART. 115 DO CPC/15). INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da antecipação de tutela em ação rescisória deve ser sempre uma excepcionalidade, pois suspende os efeitos de decisão revestida pela autoridade da coisa julgada. 2. A jurisprudência pátria assentou o entendimento de que, em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 3. Apontando a Impetrante a ilegalidade no recálculo da pontuação da prova, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve essa figurar como autoridade coatora no mandamus, a afastar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o ente público. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1353421, 07047726120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL ESTADUAL. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA DISCURSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe ao Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias. 2. Apelo não provido. (Acórdão 1326193, 07239762520208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. 1. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe mandado de segurança para o restabelecimento de questão de prova anulada pela banca examinadora e a revisão de nota. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1279527, 07213876320208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, os atos emanados por órgãos administrativos não são passíveis de análise, exceto se forem ilegais ou desproporcionais, podendo, inclusive, serem declarados nulos pelo Poder Judiciário nessas hipóteses. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo. No caso dos autos, não está claro que houve erro grosseiro na correção da questão 79 da prova objetiva (tipo A cargo professor EB – Atividades). As alegações da impetrante no sentido de que “na referida questão houve a troca da palavra ‘pedagogia’ pela palavra ‘didática’, tornando, assim, o item como FALSO. Desse modo, onde se lia ‘didática’ deveria se ler ‘pedagogia’ para que a assertiva fosse considerada como CERTA” não são suficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CEBRASPE. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA. QUESTÃO OBJETIVA. CORREÇÃO. CRITÉRIOS. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 485. STF. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não há prova de que a Administração deixou de observar tais critérios objetivos. 2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1646237, 07295887320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DF. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a obtenção de pontuação em prova discursiva de concurso público, bem como que fosse assegurada sua participação nas demais etapas do certame para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. Recurso aviado na busca pela continuidade da requerente nas demais fases do certame a fim de que fosse majorada a sua pontuação na prova discursiva, conforme parecer de profissional especialista. [...] 2. Ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram a atribuição do gabarito CERTO à questão de no 118. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer se houve erro grosseiro realizado na mencionada questão. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo à suposta irregularidade. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.6. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. [...] (Acórdão 1642566, 07288022920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela parte impetrante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Notifique-se a apontada autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2023 13:31:55. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador